Tribunal: TJDFT
Processo: 0701921-93.2019.8.07.0008
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE DISCUSSÃO DE PEDIDO CONSIDERADO PREJUDICADO EM RAZÃO DOS PRÓPRIOS ESCLARECIMENTOS PRESTADOS PELA PARTE AUTORA EM PETIÇÃO DE EMENDA. PRECLUSÃO LÓGICA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A interposição de recurso de apelação pelo condomínio autor contra a sentença que, baseando-se nos esclarecimentos prestados pelo próprio condomínio em petição de emenda à inicial, considerou prejudicado o pedido sucessivo de cobrança formulado na exordial, caracteriza-se como comportamento contraditório e incompatível com sua manifestação anterior, o que torna o recurso inadmissível, diante da preclusão lógica evidenciada.
2. Hipótese em que, na origem, o condomínio autor, ora agravante, relatou que a antiga gestão do condomínio obstou qualquer acesso aos recibos e demais documentos de interesse condominial, e, por conseguinte, sob o argumento de evitar “(...) a pretensão resistida das partes e futuras condenações em honorários sucumbenciais (...)”, deduziu pedido (alínea “c” dos requerimentos) a fim de que fosse “determinado a Requerida que apresentasse os comprovantes de pagamento das taxas condominiais referente ao período compreendido entre maio de 2014 a abril de 2019, nos termos dos artigos 396 e 397 do Código de Processo Civil”. Por sua vez, na alínea “d” dos requerimentos, o condomínio autor deduziu pedido sucessivo de condenação da ré ao pagamento das despesas condominiais relativas aos últimos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.
3. Registre-se, por oportuno, a inusitada cumulação de pedidos empreendida pelo condomínio autor. Em rigor, o mais natural, até mesmo para evitar a propositura de uma indevida ação de cobrança, seria o autor se certificar de que efetivamente existia alguma dívida por parte da ré para, só então, ajuizar eventual ação de cobrança de taxas condominiais. Quanto ao ponto, vale trazer a redação do art. 940 do CC, que dispõe que “Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição”.
4. Após ser instado pelo Juízo de origem a esclarecer se pretendia tão somente a exibição de documentos ou se, de fato, pretendia o prosseguimento do feito como ação de cobrança, o que poderia advir como consequência a incidência do artigo 940 do CC, o condomínio apresentou petição de emenda a inicial, por meio da qual, em esclarecimentos, condicionou o seu intuito no prosseguimento do feito como ação de cobrança à comprovação do período devido, após a exibição dos documentos.
5. Pela r. sentença, o Juízo a quo julgou improcedente o pedido referente à obrigação de exibir documentos – ante a consideração de que a ré não estaria obrigada a exibir os comprovantes de pagamento das despesas condominiais, na medida em que seriam documentos pessoais pertencentes unicamente à condômina – e, ato contínuo, considerou prejudicada a pretensão de condenação ao pagamento das despesas condominiais. Registre-se que a improcedência do pedido de exibição de documentos constituiu matéria não impugnada no recurso de apelação.
6. Destarte, extrai-se que o capítulo da sentença, exclusivamente objeto de insurgência no recurso de apelação, que considerou prejudicado o pedido sucessivo de cobrança formulado pelo condomínio postulante, em razão da ausência de comprovação do período devido, deu-se diretamente em razão dos esclarecimentos prestados pelo condomínio na emenda à inicial. Saliente-se que, na hipótese, os esclarecimentos prestados pela parte autora na petição de emenda devem servir como baliza interpretativa para a análise da exata extensão dos pedidos formulados na inicial.
7. Observe-se, portanto, que o agravante realizou ato incompatível nos autos de origem com o julgamento do pleito ora perseguido, porquanto, em emenda à inicial, apresentou esclarecimentos que serviram como fundamento para o d. magistrado considerar prejudicado o pedido sucessivo de cobrança formulado.
8. O reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
9. Recurso conhecido e desprovido. Condenação do agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.